Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-85.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701744-85.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEDALIAS FERREIRA MOTA DE CARVALHO AGRAVADO: PAULO DIEGO FRANCINO BRIGIDO DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da Agravante. Agravo de Instrumento interposto por GEDALIAS FERREIRA MOTA DE CARVALHO no dia 13/11/2020. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 11/2016) dispõe: “Art. 30. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Pela consulta no processo na origem é possível inferir que a parte autora pretende, ainda que de forma indireta, reformar as decisões que rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 64013398 – 26.05.2020) e de exceção de pré-executividade (IIDD 66256031 – 10.07.2020, 69059051 – 02.09.2020 e 72549694 – 19.09.2020), todas voltadas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 13/11/2020, portanto 5 meses e meio após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 10, inciso V, não conheço do recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator